Tribunal: TJMT
Processo: 1034638-88.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034638-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIPO DA SILVA MATOS - CPF: 028.437.021-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

O agravante, condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, cumpre pena privativa de liberdade de 9
(nove)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, além de pena pecuniária correspondente a 1.380
(mil trezentos e oitenta)
dias-multa, no valor total de R$ 69.531,27
(sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)
, parcelada em prestações mensais de R$ 200,00
(duzentos reais)
.

Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível extinguir a pena de multa imposta ao apenado, com fundamento na alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa possui natureza jurídica autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, razão pela qual não pode ser automaticamente extinta por alegação de hipossuficiência.

A legislação penal não prevê a dispensa do pagamento da multa por condição econômica desfavorável, admitindo apenas o parcelamento, conforme art. 50 do Código Penal.

A análise da situação econômica do apenado compete ao juízo da execução, que, no caso, concluiu pela existência de capacidade financeira, tendo determinado o pagamento parcelado em valor compatível com a renda
mensal
declarada.

O Tema 931 do STF admite a extinção da punibilidade em razão do não pagamento da pena de multa por hipossuficiência econômica, desde que tal possibilidade seja analisada somente após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e haja decisão devidamente fundamentada do juízo da execução, com indicação concreta da impossibilidade de quitação da sanção pecuniária.

A manutenção da multa, com pagamento parcelado, revela-se medida proporcional e suficiente para assegurar a eficácia da sanção penal sem comprometer a dignidade do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da pena de multa por hipossuficiência econômica somente é admissível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, mediante decisão judicial fundamentada que comprove a impossibilidade concreta de pagamento. 2. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para afastar a exigibilidade da pena de multa quando demonstrada capacidade de pagamento parcelado compatível com a renda do apenado. 3. O parcelamento da multa em valor proporcional à renda assegura o cumprimento da pena pecuniária sem prejuízo à subsistência do condenado.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1034638-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIPO DA SILVA MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDIPO DA SILVA MATOS

contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Penal [SEEU nº
2000805-06.2021.8.11.0064
], indeferiu o pedido de
extinção da pena de multa

pela hipossuficiência
do apenado
(ID

319763874 - Pág. 24
).

O
agravante sustenta
que
não possui condições financeiras
para adimplir a sanção pecuniária
.

Requer o provimento do recurso para que seja
extinta
a pena de
multa

(
ID
319763874 - Pág. 44
).

Em contrarrazões, a
i.
5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT pugnou pelo desprovimento recursal (ID

319763874 - Pág. 73
).

Em juízo de retratação,
o magistrado manteve a decisão pelos próprios fundamentos
(
ID
319763874 - Pág. 81
)
.

A i.
4
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de
origem
, exarou parecer pelo desprovimento do agravo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
José de Medeiros
(
ID
325356351
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que
o
agravante cumpre pena privativa de liberdade de
9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
[SEEU nº
2000805-06.2021.8.11.0064
], decorrente de condenação definitiva pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo condenado também ao pagamento de 1.380 (um mil, trezentos e oitenta)
dias-multa
, que correspondem ao valor de R$ 69.531,27 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), em parcelas mensais de R$ 200,00 (duzentos reais).

A decisão que indeferiu o pedido de

extinção da pena de multa

pela hipossuficiência
foi proferida nos seguintes termos:

“
VII
– EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – INCAPACIDADE ECONOMICA

Defesa pugna pela extinção da pena de multa, aduz em síntese que o recuperando não possui condições financeiras, recebe R$ 2.569,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais), tem despesas mensais com empréstimo, e gastos diversos com alimentação, água, energia, vestimentas e outros.

Em análise aos autos o pedido formulado não encontra respaldo.

O valor mensal recebido pelo recuperando R$ 2.569,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais), ultrapassa a média do
salário-mínimo
nacional.

Não se trata de pessoa hipossuficiente, considerando a média de gastos mensais ultrapassa o
salário-mínimo
vigente, o qual a pena de multa de forma parcelada não resultará em prejuízo ao sustento do recuperando e sua família.

Pelo exposto, indefiro o pedido de extinção da pena de multa.

Considerando o demonstrativo de pagamento, valor líquido de R$ 2.569,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais), determino:

a) O parcelamento da pena de multa R$ 69.531,27 (sessenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), em parcelas mensais de R$ 200,00 (duzentos reais).

b) Intime-se o ressocializando para que efetuar o pagamento das parcelas, no valor de R $ 200,00 (duzentos reais), devendo o apenado, por meio da Defesa juntar aos autos o comprovante de pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, extraia-se certidão da dívida e encaminhe-se ao Ministério Público, uma vez que a quitação do valor é pré-requisito para futura extinção da pena.”

(ID
319763874 - Pág. 24)

In
casu
,
a pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa à privativa de liberdade, de modo que não se afigura possível sua exclusão por mera alegação de hipossuficiência.

Ademais, o ordenamento jurídico não prevê hipótese de dispensa do pagamento
da pena de multa
, admitindo, apenas, o parcelamento, nos termos do art. 50 do Código Penal.

Desse modo, verifica-se que o juízo
a quo
, na decisão que indeferiu a extinção do pagamento da pena de multa,
considerou adequadamente a condição econômica do agravante, adotando providência proporcional e razoável ao autorizar o parcelamento, de forma a compatibilizar o cumprimento da sanção pecuniária com a manutenção de sua subsistência e de seu núcleo familiar.

Cumpre assinalar que o Tema Repetitivo nº 931, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 964.246/SC, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
à
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”

Portanto,
nota-se
que o referido tema exige que o exame acerca do inadimplemento da pena de multa e eventual reconhecimento de sua inexigibilidade ocorra apenas após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

Assim, revela-se prematuro o exame acerca da isenção pretendida, sobretudo porque o agravante ainda possui
pena
remanescente de
aproximadamente
4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão a cumprir, não sendo este o momento processual oportuno para se deliberar sobre a dispensa do pagamento.

Além disso, a condição econômica do
agravante
pode se modificar ao longo da execução, o que reforça a necessidade de aguardar o término da pena privativa de liberdade para eventual reavaliação.

Em que pese o apenado seja assistido pela Defensoria Pública, tal circunstância, por si só, não comprova hipossuficiência econômica, sobretudo porque consta nos autos que possui renda mensal aproximada de R$ 2.569,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais), valor que demonstra capacidade para suportar o pagamento da sanção nas condições fixadas pelo juízo de origem, sendo o parcelamento em prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais) medida adequada e proporcional à sua realidade financeira, apta a assegurar o cumprimento da reprimenda sem prejuízo à subsistência.

A propósito, esta Corte já consolidou entendimento no mesmo sentido, como se observa dos seguintes julgados:

“1. A pena de multa, prevista expressamente no preceito secundário penal, não comporta isenção em razão da hipossuficiência econômica do condenado, diante da ausência de previsão legal. 2. O parcelamento da sanção pecuniária atende ao objetivo
de cumprimento da pena sem comprometer a dignidade do apenado
.”
(
TJMT -
N.U 1008632-44.2025.8.11.0000
- Relator Des.

Gilberto
Giraldelli

-
Terceira Câmara Criminal
– 26.6.2025
)

“
O inadimplemento da pena de multa não obsta
à
extinção da punibilidade, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e demonstrada a hipossuficiência. 2. A isenção da pena de multa é incabível antes do cumprimento integral da pena privativa de liberdade
.”
(
TJMT -
N.U
1034005-14.2024.8.11.0000
- R
e
lator Des.

Orlando de Almeida Perri

-
Primeira
Câmara Criminal
–
7.3
.2025
)

“A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental robusta para sua caracterização.”
(TJMT - N.U 1022663-69.2025.8.11.0000 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 4.9.2025)

Nesse contexto, constata-se que a decisão agravada
se encontra
em conformidade com a legislação penal e a jurisprudência dominante, assegurando ao
apenado
,
meios
proporcionais e razoáveis para o cumprimento da sanção pecuniária imposta.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025